Tribunal: TJDFT
Processo: 0024332-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE. SERVIDOR. CONDUTA CULPOSA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil subjetiva são a conduta voluntária comissiva ou omissiva que viola um dever jurídico, o elemento subjetivo dolo ou culpa, o resultado danoso provocado a outrem e o nexo causal entre a ação ou omissão e o resultado danoso.
3. Remessa necessária desprovida.